Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703484-85.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCUS VINICIUS TORRES GOTTFRIED D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Credito, Financiamento e Investimentos S.A em face da sentença (ID 29848672) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Marcus Vinicius Torres Gottfried, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC/15. O Apelante peticiona (ID 30922812) para informar que “o requerido efetuou o pagamento de seu débito junto à empresa Requerente, requer nos termos do artigo 485 IV, tendo em vista a perda superveniente de pressuposto processual, qual seja a MORA, respondendo a empresa requerente pelo pagamento das custas porventura existentes”, razão pela qual requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator